Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE IMÓVEIS EM NOME DO AGRAVADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ANOREG/DF E CENSEC/DF. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO INDICADO QUALQUER BEM PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante não fez prova da localização de bens ou de alteração na situação econômica do agravado e tampouco demonstrou ter realizado qualquer diligência que não dependa de intervenção do Poder Judiciário para a identificação de bens penhoráveis em nome do devedor. Pelo contrário, do que se tem nos autos, todas as diligências para localização de bens que constam nos autos foram praticadas pelo Juízo. E, no pedido analisado pela decisão ora agravada, limitou-se requerer novas diligências pelo Juízo consistente na pesquisa ao sistema CENSEC e expedição de ofício ANOREG/DF, o que não é suficiente para deferimento da nova pesquisa. 1.1. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, já foi realizada pelo juízo pesquisa de imóvel em nome do devedor, mediante consulta ao e-RIDF, sistema que unificou a pesquisa de imóveis no Distrito Federal por meio da integração e centralização de acesso aos bancos de dados de diversos cartórios extrajudiciais. Portanto, não se justifica que o juízo pratique nova diligência em busca de imóveis junto ao CENSEC sem que o credor apresente qualquer indicativo de existência de bem imóvel do devedor.
2. Quanto à expedição de ofício a ANOREG/DF, importa destacar que referida instituição é uma entidade de classe e não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus proprietários, consoante se verifica das informações disponíveis no site oficial.
3. Não demonstrada qualquer modificação da situação econômica do executado, não indicado qualquer bem pelo credor, não se justifica o desarquivamento dos autos para realização de novas diligências.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.